Tribunal: TJSP
Processo: 1003386-69.2023.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelos dos patronos do autor e da ré. Telas sistêmicas constituem prova, mas devem ser analisadas com reserva e critério, máxime quando não corroboradas por outras provas. Embora os prints contenham dados pessoais do autor e conquanto no site do Serasa o endereço do autor

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelos dos patronos do autor e da ré. Telas sistêmicas constituem prova, mas devem ser analisadas com reserva e critério, máxime quando não corroboradas por outras provas. Embora os prints contenham dados pessoais do autor e conquanto no site do Serasa o endereço do autor seja o mesmo que consta na habilitação da linha e inobstante a linha objeto da demanda também esteja vinculada à parte autora no Serasa, não demonstrados, de maneira clara, eventuais pagamentos de faturas anteriores. Ré que sequer apresentou relatórios de chamadas. Não demonstrada a regularidade da contratação e, consequentemente, das cobranças. Ré não se desincumbiu de seu ônus probatório a contento (art. 373, II, do CPC), motivo pelo qual de rigor a declaração de inexigibilidade do débito. Dano moral indenizável caracterizado. Quantificação em R$ 8.000,00 não é excessiva e guarda relação com a extensão do dano, não comportando redução. Inviável a fixação dos honorários de sucumbência por equidade ou no percentual de 20% do valor da condenação, uma vez que o arbitramento no percentual de 10% do valor da condenação bem remunera os patronos do autor, sendo suficiente para remunerar de forma digna o trabalho desempenhado pelos causídicos, uma vez que se trata de demanda de baixa complexidade, cujo processamento se deu em curto período. Sentença mantida. Apelo desprovido.